Tribunal: TJDFT
Processo: 0734282-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734282-71.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA NOGUEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO A recorrente colaciona petição em que informaria "fato novo". Retire-se de pauta de julgamento. Manifeste-se a parte recorrida, no prazo de dez dias. Após, conclusos para reinclusão em pauta. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito